Tribunal: TJES
Processo: 5007651-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletrônico
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007651-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5003697-29.2022.8.08.0048, deferiu o pedido liminar para suspender em relação a impetrante a exigência editalícia prevista no item 16.1 do Edital, fixando, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, sustenta o Município agravante que a decisão deve ser revogada eis que
extra petita
. Defende, ainda, a legalidade da exigência de registro no Conselho Regional de Administração.

Decisão proferida no ID nº 3164132 pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5003697-29.2022.8.08.0048, deferiu o pedido liminar para suspender em relação a impetrante a exigência editalícia prevista no item 16.1 do Edital, fixando, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, sustenta o Município agravante que a decisão deve ser revogada eis que
extra petita
. Defende, ainda, a legalidade da exigência de registro no Conselho Regional de Administração.

Em decisão lançada no ID nº 3164132, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Antes, porém, esclareço que não há que se falar em decisão extra petita, encontrando-se o decisum dentro do pedido formulado pelo autor. O julgamento é extra petita quando o magistrado decide de forma estranha à lide, o que não restou configurado no caso em tela.

Para a concessão do efeito suspensivo, faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15.

In casu
, não verifico o preenchimento desses requisitos.

Isso porque a jurisprudência do C. STJ encontra-se no sentido de que o critério legal de obrigatoriedade de registro no conselho profissional é determinado pela atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços prestados.

Nesse sentido, “
Empresa cuja atividade básica é a prestação de serviços, conservação e limpeza de edificações e correlatos, não exercendo atividade-fim na área de administração, não está sujeita à fiscalização pelo CRA nem obrigada a registrar-se nele.” (STJ, SEGUNDA TUMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1045731/RJ, DJe 09/10/2009).

Logo, não seria razoável exigir a inscrição no CRA para empresas licitantes para o serviço de vigilância e segurança.

Destaco nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.

1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à atividade-fim, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança e vigilância não se sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.

2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à apresentação de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.

3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as executadas pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à inscrição no CRA pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração.

3. Remessa oficial

improvidas. (TRF-1, REMESSA EX-OFFICIO EM MS N º 2001.31.00.000229-5/AP, 07/06/2004).

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como bem ressaltou o Juiz Singular e o Desembargador Manoel Alves Rabelo, a obrigatoriedade do registro de uma empresa em determinado conselho profissional se define em razão da atividade básica que ela exerce ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros, ao passo que o exercício de atividade de vigilância não é capaz de atrair a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Administração, tampouco sujeita à fiscalização do referido Conselho, já que não exerce atividades peculiares à administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a e. Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. EMPRESA DE VIGILÂNCIA. REGISTROS DOS ATESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA NO EDITAL E DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do C. STJ encontra-se no sentido de que o critério legal de obrigatoriedade de registro no conselho profissional é determinado pela atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços prestados. Nesse sentido, “
Empresa cuja atividade básica é a prestação de serviços, conservação e limpeza de edificações e correlatos, não exercendo atividade-fim na área de administração, não está sujeita à fiscalização pelo CRA nem obrigada a registrar-se nele.” (STJ, SEGUNDA TUMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1045731/RJ, DJe 09/10/2009).

2.
A obrigatoriedade do registro de uma empresa em determinado conselho profissional se define em razão da atividade básica que ela exerce ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros, ao passo que o exercício de atividade de vigilância não é capaz de atrair a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Administração, tampouco sujeita à fiscalização do referido Conselho, já que não exerce atividades peculiares à administração.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.